Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-45.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-45.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILMAR WELZ SOARES - CPF: 018.697.209-11 (EMBARGANTE), PIERO LUIGI TOMASETTI - CPF: 007.668.939-52 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA -
PACTA SUNT SERVANDA
- PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILMAR WELZ SOARES,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 1000376-45.2018.8.11.0037 por ele interposto em desfavor de
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIO S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado, por entender que “
incorrera em inarredável contradição, porquanto, ainda que seja manifesto no contrato pactuado que o pagamento seria realizado pela apelada apenas após a entrega da mercadoria pelo produtor apelante, o que não se concretizou, mesmo assim é igualmente inquestionável que a ora embargada também não cumpriu com a sua contraprestação, isto é, não efetuou o prévio depósito em juízo
”.

Ainda, manifesta o embargante acerca de suposta omissão, considerando que o Acórdão recorrido “
não apreciou o ponto nodal da vertente lide, suficiente, por si só, para infirmar a conclusão adotada: a confessada inadimplência contratual da ora embargada, a configurar a ausência de título de obrigação líquida, certa e exigível e, consectariamente, a nulidade da execução adstrita
”.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões, defende que inexistem quaisquer pontos contraditórios ou obscuros no Acórdão recorrido, bem como que o embargante está tentando rediscutir a matéria já sentenciada, tratando-se de Embargos de Declaração protelatórios, requerendo a aplicação da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wilmar Welz Soares, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1000376-45.2018.8.11.0037 por ele interposto em desfavor de Sinagro Produtos Agropecuário S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INOCORRÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Em respeito ao Princípio do
pacta sunt servanda
, deve prevalecer a disposição contratual que condiciona o pagamento do valor estipulado à entrega da integralidade do produto, disposição esta que afasta a simultaneidade da prestação e contraprestação das partes e obsta a oposição da exceção de contrato não cumprido, autorizando a execução incondicional do contrato.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, acerca das alegações de que a embargada confessa sua inadimplência bem como que também não cumpriu com a sua contraprestação por não ter efetuado o prévio depósito em juízo do valor correspondente ao da mercadoria, estas não merecem prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Na espécie, restou estipulado no contrato que a entrega de milho pelo produtor e apelante seria realizada até 05 de agosto de 2016, ao passo que o pagamento seria até 05 de setembro de 2016, do que se infere que apesar de bilateral, o pacto não prevê a simultaneidade das prestações de ambas as partes.

[...]

Por essas razões, considerando o relevante papel do contrato exequendo, deve prevalecer a disposição contratual que condiciona o pagamento do saldo do preço à entrega da integralidade do produto, disposição esta que afasta a simultaneidade da prestação e contraprestação das partes e obsta a oposição da exceção de contrato não cumprido, autorizando a execução incondicional do contrato.

Assim, resta patente que o Contrato de Compra e Venda n. 80018966 é exequível e não se exige prova do cumprimento da contraprestação pelo credor.

[...]

Dessa forma, sendo manifesto no contrato pactuado que o pagamento seria realizado pela apelada apenas após a entrega da mercadoria pelo produtor apelante, o que não se concretizou, não merece guarida os presentes Embargos à Execução opostos.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de contradição e omissão no Acórdão embargado, reiterando que, conforme consta no Contrato de Compra e Venda pactuado, anexo aos autos, o pagamento seria realizado pela embargada apenas após a entrega da mercadoria pelo produtor apelante, o que não se concretizou, não merecendo guarida os presentes Embargos à Execução opostos, como já decidido.

No que tange à incidência da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil arguida pela embargada, considerando que o embargante está tentando rediscutir a matéria já sentenciada, tratando-se de Embargos de Declaração protelatórios, deve ser aplicada ao patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante entendimento deste ínclito Tribunal de Justiça (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS
.
MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 3. No caso dos autos, as matérias em questão devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença. 4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. 5.
Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC
. 6. Embargos rejeitados. (TJMT - N.U 0005538-07.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Logo, é evidente o caráter procrastinatório dos presentes Embargos de Declaração, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021